Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169/STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. DESPROVIMENTO TOTAL DO PLEITO RECURSAL. INTEGRAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. No que tange aos aclaratórios movidos pelo Executado, registre-se que, quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Em relação aos Embargos opostos pelos Agravados/Exequentes a condenação do Agravante/Executado ao pagamento de honorários advocatícios recursais é devida uma vez que, arbitrados honorários advocatícios em desfavor dele na decisão recorrida, o manejado Agravo de Instrumento foi totalmente desprovido.
5. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos, sendo os opostos pelo Agravante não providos e os dos Agravados providos.